Tribunal: TJPA
Processo: 0807731-34.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807731-34.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CARACTERIZADA. ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPROVADA PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMA EM PARTE.

1 – Em relação a preliminar de ausência de interesse processual e inépcia da inicial, por descumprimento do art. 485, inciso VI, do CPC, entendo que não pode ser acolhida, pois os documentos carreados aos autos são suficientes para apreciação do mérito da demanda e indicam a existência de contrato entre as partes e a apreciação da existência de inadimplemento contratual deve ser apreciada no mérito, razão pela qual, rejeito a preliminar;

2 – Em relação a prejudicial de mérito de prescrição, não pode prosperar, pois consta dos autos que a entrega da obra ocorreu em janeiro de 2016, conforme se verifica do ID-8982967 - Pág. 01/07, e

somente a partir da entrega total da obra poderia o apelado cobrar os valores correspondentes, ensejando a contagem do prazo prescricional a partir da entrega de fato da obra em janeiro/2016, e tendo a ação sido protocolada em 19.10.2020, resta evidente que não transcorreu o prazo prescricional de 05 anos, na forma estabelecida no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32;

3 -
I
n
casu
resta incontroversa a existência de relação jurídica contratual entre as partes decorrente de licitação de Tomada de Preço, para a reforma do
Ginásio Municipal João Paulo II (Processo nº 060/2013-SESAN-PMA – Licitação Municipal), assim como a entrega da obra pela apelada concluída em sua integralidade, restando o adimplemento pelo apelado que comprovou apenas o pagamento parcial da terceira medição e não logrou êxito em comprovar o pagamento da quarta medição,
ensejando a manutenção em parte da sentença, mas reduzindo o valor da condenação, face a comprovação parcial do pagamento da terceira medição, e que resta o saldo

remanescente neste particular de apenas R$ 39.121,43, que somados ao valor da quarta medição no valor de R$ 351.875,67, totaliza o valor devido de
de R$ 390.997,00 (trezentos e noventa mil e novecentos e noventa e sete reais);

4 – Apelação conhecida e provida em parte, à unanimidade, apenas para reduzir o valor da condenação para a importância de R$ R$ 390.997,00 (trezentos e noventa mil e novecentos e noventa e sete reais), mantendo-se os demais termos da sentença, consoante os fundamentos expostos.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento do Plenário Virtual realizada no período de 01.12.2023 até 12.12.2023,

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro do processo no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da APELAÇÃO interposta por

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra a sentença pr
oferida na ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por

CENTRO SUL ENGENHARIA LTDA, que julgou procedente o pedido condenando o apelante a pagar o valor de
R$ 451.875,67 (quatrocentos e cinquenta e um real e oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos),
correspondente a

serviços por ela prestados na obra de reforma do ginásio municipal João Paulo II (Processo nº 060/2013-SESAN-PMA – Licitação Municipal), nos seguintes termos:
“JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar os valores pendentes ao autor o valor de R$ 451.875,67 (quatrocentos e cinquenta e um real e oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), com observância aos parâmetros de correção monetária e de juros estabelecidos nos julgamentos paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 - Tema 810) e pelo STJ (REsp nº 1.495.146/MG - Tema 905).”

O apelante alega que sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Ausência de pressupostos da condição da ação, falta de interesse processual e inépcia da inicial, por descumprimento do art. 485, inciso VI, do CPC, posto que os documentos da inicial não vieram acompanhados das notas fiscais atestadas, que indicariam o aval público de recebimento do serviço prestado, pois a ausência de atesto indica a ausência de realização do serviço, e que não teria seguido o procedimento de empenho, liquidação e pagamento, e se trataria de ato nulo e inexigível, invocando o disposto no art. 37 da CF, transcrevendo jurisprudência sobre contrato irregular realizado com a administração pública e a desconstituição de seus efeitos de forma retroativa.

Argui ainda a prejudicial de mérito de prescrição, posto que afirma que a obra foi entregue em 28.08.2015, mas a ação de cobrança foi entregue em 19.10.2020, consoante o quinto aditivo contratual, ensejando o transcurso do prazo

prescricional de 05 anos, na forma estabelecida no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, transcrevendo jurisprudência.

Diz que não se acolhendo a pretensão de prescrição da totalidade do valor, deve ser acolhida a prescrição no valor de R$ 100.000,00, correspondente a nota fiscal n.º 0000088, emitida em 06.05.2015.

Ausência de prova do atesto de cumprimento das obrigações, pois os documentos juntados seriam ilegíveis e apócrifos, e não haveria prova do alegado, invocando em seu favor a exceção do contrato não cumprido, na forma do art. 476 do CC, e caberia ai apelado comprovar o cumprimento das obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais provenientes do contrato.

Argui a exigência de atesto pelo setor competente da SESAN, que não poderia ser suprimido pelo seu Secretário e até mesmo as medições referentes as notas em questão não atestariam os serviços, mas apenas autorização para que os serviços fossem realizados, e os serviços não teriam sido realizados, sendo impossível concluir pelo cumprimento da obrigação.

Invoca ainda em seu favor o ônus da prova, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, posto que caberia a apelada a prova do seu interesse, transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre a prova, e assevera que não há prova da prestação do serviço e sua condenação importaria em enriquecimento ilícito.

Diz que subsidiariamente deve ser acolhido o pagamento parcial da nota fiscal n.º 00088, correspondente ao pagamento parcial da 3.ª medição, no valor de R$ 197.792,43 (cento e noventa e sete mil e setecentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), pois afirma que teria sido pago o valor de R$ 158.670,79 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), e somente haveria pendência apenas de R$ 39.121,43 (trinta e nove mil e cento e vinte e hum reais e quarenta e três centavos) e não o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cobrado na inicial.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reformar a sentença acolhendo as preliminares e a prejudicial de mérito, face a não comprovação do direito pela apelada, ou, subsidiariamente, seja abatido o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) do
quantum
pleiteado.

As contrarrazões foram apresentadas na petição do ID-8983028 - Pág. 01/18.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público que justificasse sua manifestação.

É o relatório com pedido de pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A controvérsia entre as partes decorre de serviços prestado na obra de reforma do ginásio municipal João Paulo II (Processo nº 060/2013-SESAN-PMA – Licitação Municipal), que ensejou a condenação do apelante a pagar a importância de

R$ 451.875,67 (quatrocentos e cinquenta e um real e oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Em relação a preliminar de ausência de pressupostos da condição da ação, falta de interesse processual e inépcia da inicial, por descumprimento do art. 485, inciso VI, do CPC, entendo que não pode ser acolhida, pois os documentos carreados aos autos são suficiente para apreciação do mérito da demanda, o[pois indicam a existência de contrato entre as partes e a apreciação da existência de inadimplemento contratual e matéria que deve ser apreciada no mérito, razão pela qual, rejeito as preliminares.

No concernente a arguição de prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento que a previsão contratual para a entrega da obra era para o dia 28.08.2015, mas a ação de cobrança foi ajuizada em 19.10.2020, entendo que também não pode ser acolhida, pois há nos autos documento assinado por representante do apelante consignando a entrega da obra em janeiro de 2016, conforme se verifica do ID-
8982967 - Pág. 01/07.

Assim, somente a partir da entrega total da obra poderia o apelado cobrar os valores correspondentes, ensejando a contagem do prazo prescricional a partir da entrega de fato da obra
em janeiro/2016,
conforme se verifica do ID-8982967 - Pág. 01/07, e tendo a ação sido protocolada em 19.10.2020, resta evidente que não transcorreu o prazo prescricional de 05 anos, na forma estabelecida no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.

No mesmo sentido, também não pode ser acolhida a arguição de prescrição do valor de R$ 100.000,00, correspondente a nota fiscal n.º 0000088, emitida em 06.05.2015, pois a entrega integral da obra somente ocorreu de fato em janeiro/2016, a partir de quando deve ser contado o prazo prescricional e não transcorreu 05 anos até o ajuizamento da ação em 19.10.2020.

No mérito, entendo que
as provas dos autos não deixam dúvida sobre a contratação realizada por força da licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 2013.003/PMA/SESAN, para a reforma do Ginásio João Paulo II, conforme consta dos documentos que acompanha a inicial, cuja à apelada tornou-se vencedora e firmou o contrato administrativo com a apelante constante do ID- 8982903 - Pág. 01/09.

Outrossim, consta dos autos autorização da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura para o início das obras contratadas, como também a existência de aditivos contratuais que prorrogaram os prazos de entrega da obra por força de alterações do projeto original, e medições dos serviços entregues e pagos, assim como Relatório de Cumprimento e Aceitação do Objeto integralmente entregue (100%), na forma do termo firmado no documento do ID-8982967 - Pág. 01/07.

Na realidade, a apelada cobra na ação o valor correspondente a valores pagos a menor na terceira medição e o inadimplemento integral da quarta medições ocorridas, respectivamente: em 06.05.2015, na importância de R$ 100.000,00, e em 04.02.2016, no valor de R$ 351.875,67, que somariam a importância total de R$ 451.875,67 cobrada na inicial, o que ensejou a condenação do valor principal consignada na sentença recorrida, sem juros e correção monetária.

Neste diapasão, entendo que restou comprovada a responsabilidade do apelante pelo compromisso assumido no contrato em relação ao pagamento da terceira e quarta medição, pois comprava a relação jurídica contratual e o cumprimento do acordado pela apelada, ensejando a obrigação de pagamento na importância correspondente.

Neste sentido, os fundamentos da sentença recorrida encontram guarida nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sobre o dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, nos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA.
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO
EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5.
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6.
O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro
.

7.
‘
Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8.
Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.

Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração.”

(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARES A ENTE MUNICIPAL. COBRANÇA DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSEQUENTEMENTE DE NÃO SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS. EXAME DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS AINDA QUE NULA A CONTRATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária contra municipalidade, objetivando pagamento de valores pela prestação de serviços de informática e licença de uso de softwares.

II - Na Primeira Instância a ação foi julgada procedente, e em grau recursal o Tribunal de Justiça Estadual reformou parcialmente a decisão monocrática, apenas para fixação do montante da condenação na execução da sentença.

III - A análise da alegação recursal da municipalidade de que teria havido cerceamento de defesa e de não serem devidos pagamentos em decorrência da nulidade do contrato administrativo, firmado irregularmente com dispensa de licitação, bem assim de não terem sido prestados os serviços contratados, demandaria o revolvimento no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

IV -
A alegação de não serem devidos pagamentos em razão da nulidade do contrato administrativo encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de que, ainda que nulo o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento.

(AREsp n. 1.410.043/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

No entanto, verifico que o próprio apelante admitiu na inicial a realização do pagamento parcial da terceira medição, no valor correspondente a R$ 97.792,22, e existiria o saldo remanescente ainda não pago no valor de R$ 100.000,00, posto que o valor total da medição somou 197.792,22, mas o Município apelante alega que, na realidade, houve o pagamento no valor de R$ 158.670,79, relativo a esta medição e restaria apenas o saldo remanescente de R$ 39.121,43.

Neste particular, entendo que a apelação deve ser acolhida, pois em suas contrarrazões a apelada não logrou êxito em desconstituir a prova de pagamento no valor de R$ 50.000,00, consoante demonstrado no documento do ID-
8983024 - Pág. 3, que indica como beneficiaria a empresa recorrida, e é corroborado pela informação prestada pelo Departamento de Finanças do Município apelante constante do documento do ID- 8983024 - Pág. 2, consignando que o saldo remanescente da terceira medição corresponderia a importância de R$ 39.121,43, face os pagamentos realizados.

Neste sentido, entendo que também que deve ser acrescido aos valores pagos o valor correspondente ao recolhimento de INSS constante do ID-
8983024 - Pág. 4, na importância de R$ 10.878,57, posto que tudo indica que correspondente a terceira medição da obra, por força da informação prestada no ID- 8983024 - Pág. 2, indicando o valor correto a ser pago na importância indicada pelo apelante em relação a terceira medição, no valor de R$ 158.670,79.

Assim, a insurgência recursal deve ser acolhida em parte, para reduzir o valor da condenação em relação a terceira medição, pois comprovados os pagamentos realizados, na importância de R$ 158.670,79, relativo a esta medição, resta o saldo remanescente de inadimplemento apenas no valor de R$ 39.121,43, que somados ao valor da quarta medição
no valor de R$ 351.875,67, totaliza a condenação na importância de R$ 390.997,00 (trezentos e noventa mil e novecentos e noventa e sete reais).

Isto porque, a autora/apelada comprovou o fato constitutivo do seu direito e o Município apelante não logrou êxito em comprovar o adimplemento integral da obrigação assumida, mas apenas parte do mesmo, face o pagamento parcial da terceira medição e o não pagamento da quarta, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15).

Por final, devem ser mantidos os
parâmetros de
juros de mora e correção monetária, na forme definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de
repercussão geral dos
Temas n.º 810/STF e 905/STJ, mas até a vigência da Emenda Constitucional n.º 113, publicada em 08.12.2021, quando a mesma passa a reger a matéria em questão.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a sentença recorrida, reduzir o valor da condenação para a importância de R$ 390.997,00 (trezentos e noventa mil e novecentos e noventa e sete reais), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 12/12/2023